Tribunal: TJPA
Processo: 0812069-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812069-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS. ADESÃO AO PROREFIS. RENÚNCIA AO PEDIDO PRINCIPAL. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em ação anulatória, reconheceu a possibilidade de prosseguimento do feito para análise de pedido subsidiário de restituição de ICMS, mesmo após a parte autora haver renunciado ao pedido principal de anulação do crédito tributário, por adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a adesão ao PROREFIS e a consequente renúncia ao pedido principal, remanesce possível o prosseguimento da ação para análise de pedido subsidiário de restituição ou compensação de ICMS, formulado na petição inicial e reiterado expressamente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação subsidiária de pedidos permite a análise do pedido residual quando o pedido principal é renunciado ou indeferido.

4. O pedido subsidiário foi corretamente formulado na petição inicial e mantido após a adesão ao PROREFIS, não havendo incompatibilidade lógica entre a renúncia ao crédito tributário e o pleito de restituição de valores efetivamente recolhidos.

5. A interpretação da petição deve ser sistemática e em conformidade com o princípio da boa-fé, conforme o art. 322, §2º, do CPC.

6. A decisão agravada encontra-se alinhada à sistemática processual vigente e à jurisprudência do STJ sobre a interpretação lógica dos pedidos formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A renúncia ao pedido principal, por adesão ao PROREFIS, não obsta o prosseguimento do feito para apreciação de pedido subsidiário de restituição de ICMS, regularmente formulado na petição inicial e compatível com a causa de pedir.

2. A cumulação imprópria de pedidos prevista no art. 327 do CPC permite a análise do pedido subsidiário, quando inviável ou renunciado o principal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 322, §2º, 327; Decreto Estadual nº 1.587/2016, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.553.187/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 18.02.2020
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão de Id. 20020733 proferida no bojo do processo de origem (nº 0219228-24.2016.8.14.0301),
in verbis
:

No caso dos autos,
observo que diante da adesão da parte requerente ao PROREFIS, de fato, operou-se a renúncia ao direito sobre o qual se fundava o pedido principal, qual seja, o que visava ver anulado o crédito tributário consubstanciado no auto de infração nº 012012510000417-7.

Contudo, persiste nos autos um
pedido subsidiário
, qual seja o de
que seja reconhecido o direito a restituição do ICMS recolhido na saída daquelas mercadorias que lastrearam o lançamento do ICMS substituição, reconhecido como devido diante do parcelamento
.

Assim, como se vê, o requerente, com a adesão ao programa PROREFIS, objetiva, por intermédio destes autos, via pedido subsidiário, não mais questionar o crédito tributário decorrente do auto de infração nº 012012510000417-7, mas sim ver reconhecido o direito de ser restituído do alegado pagamento do ICMS recolhido na saída daquelas mercadorias que lastrearam o lançamento do ICMS substituição.

Assim, com base no princípio do ônus da prova, cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito, ou seja, cabe à requerente demonstrar se, de fato, recolheu valores a título de ICMS na saída das mercadorias em comento, pelo que devem as partes ser intimadas
para que, com relação ao pedido subsidiário, que não foi objeto de renúncia diante da adesão ao PROREFIS, digam se ainda pretendem produzir alguma prova, especificando-a, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a adesão ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS) implicaria renúncia integral ao direito discutido na ação originária, abarcando o possível pedido subsidiário, com base no art. 4º do Decreto Estadual 1.587/2016.

Ademais, afirma que não haveria, na petição inicial apresentada pela ora agravada, qualquer pedido formal de restituição ou compensação de valores, o que tornaria indevido o prosseguimento da lide.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o
decisum
seja reformado.

Na decisão de Id. 21206215, conheci do presente Agravo de Instrumento, mas indeferi a medida liminar pleiteada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 21759628 por Exata Norte Distribuidora Hospitalar LTDA.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do presente Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos legais.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento da ação anulatória para apreciação de pedido subsidiário de compensação/restituição de ICMS, após renúncia ao pedido principal de anulação do crédito tributário, no contexto de adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS.

De antemão, verifica-se que a decisão impugnada reconheceu, acertadamente, que a parte autora, ao mesmo tempo em que aderiu ao programa de parcelamento e renunciou ao pedido principal, fez consignar na petição protocolada nos autos, sob o Id. 3456330, sua expressa intenção de manter o pedido subsidiário de compensação. Reitere-se que, ao contrário do que afirma a agravante, o pedido também consta em sua peça inicial (Id. 3456246).

Trata-se, portanto, de clara cumulação imprópria subsidiária de pedidos, nos moldes do art. 327 do CPC, em que (i) o autor formula dois pedidos subsidiários; (ii) manifesta expressamente preferência entre eles; e (iii) condiciona o exame do segundo pedido à improcedência ou à impossibilidade de apreciação do primeiro pedido.

Nesse cenário, ainda que tenha havido renúncia ao pedido principal por força da adesão ao PROREFIS, não há óbice à apreciação do pedido subsidiário, o qual permanece hígido e autônomo, pois não depende do reconhecimento do direito renunciado, mas sim da constatação de que houve efetivo recolhimento de ICMS nas operações de saída, que embasaram o lançamento fiscal impugnado.

Ressalte-se que o pedido subsidiário se encontra claramente delineado no corpo da petição inicial, em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SÚMULAS N. 283 E 735 DO STF E 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Os pedidos formulados na demanda devem ser interpretados pelo método lógico-sistemático, bem como a própria causa de pedir, extraindo-se da peça tudo que a parte pretende obter
. Esse entendimento é aplicável à petição inicial, à contestação e aos recursos. Os argumentos da inicial do agravo de instrumento foram compatíveis com a decisão de primeiro grau agravada, sendo possível colher de suas razões o inconformismo e o interesse na reforma.

Desse modo, não ocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3.1. Ademais, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. 3.2. Afora isso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem que suspendeu a ordem de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.553.187/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 18/2/2020)

O argumento do agravante, no sentido de que o pedido de compensação não teria sido incluído no rol final de requerimentos da inicial, não prospera, pois ignora a regra do art. 322, §2º, do CPC, segundo o qual “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

Nesse contexto, a decisão agravada está, portanto, em consonância com a sistemática do processo civil contemporâneo e deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025